Tribunal: TJDFT
Processo: 0713098-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEDUÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS. REFORMA DA DECISÃO.
1. A pretensão executiva em sede de cumprimento de sentença deve estar adstrita ao que foi fixado na sentença transitada em julgado, não sendo cabível acrescentar outros parâmetros que não constaram do título executivo judicial.
2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal entende que embora seja possível a cumulação de multas moratória e compensatória, estas não podem ser aplicadas cumulativamente quando originadas do mesmo fato gerador.
3. Merece reforma a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a dedução de multa contratual do montante a ser restituído à parte exequente que não foi objeto de discussão judicial, alterando os parâmetros constantes do título executivo judicial.
5. Recurso provido.